Tribunal: TJBA
Processo: 8019020-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019020-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FILIPE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT. O juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral diante da ausência do autor à perícia médica designada, com imposição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica se deu de forma válida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do autor para a realização da perícia médica se perfaz válida quando encaminhada ao endereço indicado na petição inicial e recebida com aviso de recebimento, conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC.

O não comparecimento injustificado à perícia médica caracteriza a perda da oportunidade de produzir prova essencial para a demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência do autor ao ato pericial, mesmo após intimação regularmente expedida, não configura cerceamento de defesa, tampouco justifica a anulação da sentença.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a intimação postal com aviso de recebimento ao endereço informado nos autos presume-se válida, ainda que recebida por terceiro.

Diante da sucumbência recursal, é devida a majoração da verba honorária, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal para perícia médica se presume válida quando encaminhada ao endereço informado na petição inicial e recebida com aviso de recebimento, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

O não comparecimento injustificado do autor à perícia médica impossibilita a produção de prova essencial à comprovação do direito alegado, atraindo a improcedência do pedido.

A ausência à perícia, quando precedida de intimação válida, não configura cerceamento de defesa.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando atendidos os pressupostos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019020-85.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ FILIPE SANTOS SOUSA
e como apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NAGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .